Tribunal: TJSP
Processo: 2121514-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE PROVA - QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INTERESSE DE AUTORA IDOSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE. Recurso em face de decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelos autores, cuja pretensão era a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE PROVA - QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO INTERESSE DE AUTORA IDOSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE. Recurso em face de decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelos autores, cuja pretensão era a realização de prova, por meio da quebra do sigilo fiscal e bancário da parte ré, medida indeferida pelo MM Juiz a quo – Insurgência recursal que se desacolhe – Não se cogita de nulidade processual, uma vez que o juízo de admissibilidade recursal, cabível ao relator, prescinde de prévia intimação das partes ou qualquer outro legitimado, considerando a hipótese dos autos, onde se pretende o processamento de recurso incabível, podendo o interessado manejar recurso próprio para a reanálise, como se fez – Inexistência de qualquer fundamento a indicar risco de perecimento da prova, que não se possa aguardar a realização em momento, e se necessária, conforme técnica do artigo 1.009, §1o, do CPC – Em regra, decisão que indefere produção de prova é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, porque não é hipótese do rol do artigo 1.015, do CPC, faltando fundamento para a mitigação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2121514-85.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, é agravada CLARICE CÓPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121514-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9541
2
Agravo Interno Cível no 2121514-85.2020.8.26.0000/50001
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Agravado: Clarice Cópia
Interessados: Ricardo Augusto Nora Rogano, Maria Regina Nora Rogano, Guilherme Nora
Rogano, Antonio Roberto Nora Rogano, Luis Fernando Nora Rogano e Onildo Benicio
Rogano
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Tatiana Federighi Saba
Voto no 9541
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AO
QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO POR DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR
–
PRETENSÃO
À
REALIZAÇÃO DE PROVA - QUEBRA DO SIGILO FISCAL
E
BANCÁRIO
–
INSURGÊNCIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO NO INTERESSE DE AUTORA IDOSA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. Recurso em face de decisão que
negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
pelos autores, cuja pretensão era a realização de prova, por meio
da quebra do sigilo fiscal e bancário da parte ré, medida indeferida
pelo MM Juiz a quo – Insurgência recursal que se desacolhe – Não
se cogita de nulidade processual, uma vez que o juízo de
admissibilidade recursal, cabível ao relator, prescinde de prévia
intimação das partes ou qualquer outro legitimado, considerando a
hipótese dos autos, onde se pretende o processamento de recurso
incabível, podendo o interessado manejar recurso próprio para a
reanálise, como se fez – Inexistência de qualquer fundamento a
indicar risco de perecimento da prova, que não se possa aguardar a
realização em momento, e se necessária, conforme técnica do
artigo 1.009, §1o, do CPC – Em regra, decisão que indefere
produção de prova é irrecorrível por meio de agravo de
instrumento, porque não é hipótese do rol do artigo 1.015, do CPC,
faltando fundamento para a mitigação. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público,
que atua no interesse da autora idosa, - que, em litisconsórcio ativo com
seus filhos, litigam com a última companheira do seu ex-marido e pai dos
coautores, acerca de bens que se diz desviados à ré, durante a união
com o de cujus -, em face de decisão monocrática, proferida em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121514-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9541
3
admissibilidade recursal, que negou seguimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Nesta sede, recorre o Ministério Público, no interesse da
coautora idosa, aduzindo nulidade da decisão, porque não teria sido
intimado para manifestação prévia, mesmo que posteriormente às partes;
outrossim, assevera, em resumo, que o agravo de instrumento deve ser
processado e julgado, argumentando a inutilidade de aguardar até a
interposição de recurso de apelação, com a prolação de sentença. Por
tudo, pede o provimento do recurso, inclusive, para deferir a realização da
prova.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
Não há qualquer nulidade processual, quando ausente
qualquer prejuízo.
O juízo de admissibilidade feito por relator, tal como se fez
para obstar o processamento de recurso inadmissível, prescinde de prévia
manifestação das partes, ou qualquer outro legitimado, porque é decisão
passível de recurso, utilizado pelo recorrente.
Ressalte-se, ainda, que não se deu oportunidade de
manifestação a nenhuma das partes ou interessados, justamente, porque
a análise da questão de fundo deverá aguardar seu momento oportuno,
como se fundamenta.
No mérito, o reclamo não procede, inexistindo sequer a
narrativa de qualquer risco ao perecimento da prova, tampouco da
inutilidade do processo, que não se possa aguardar a análise futura da
necessidade de sua realização, inclusive, podendo ser realizada em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121514-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9541
4
de conversão do julgamento em diligência1, a possibilitar, e se o caso, o
pronto julgamento do mérito da ação, pelo tribunal.
Prevalece, na hipótese, a regra geral de irrecorribilidade das
decisões interlocutórias, sem urgência para a reanálise da questão,
1 APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CIRURGIÃO
DENTISTA - PRÓTESES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. Recurso
em face de sentença de improcedência de ação indenizatória, fundamentada em
responsabilidade de cirurgião-dentista por má prestação de serviços para colocação de próteses
dentária, por falta de comprovação do nexo causal entre o
dano e a conduta do profissional/requerido - Prestação de serviços, por profissional liberal
odontólogo, para colocação de próteses dentárias, trata de obrigação de resultado previsível,
com culpa presumida, contudo, podendo ser afastada Questão incidental acerca da inversão do
ônus da prova, com acolhimento do pedido, em razão da verossimilhança das alegações,
hipossuficiência da autora e natureza do procedimento - Para verificação da culpa, em casos tais,
indispensável a realização de prova pericial, considerando a alegação, pela paciente, de má
prestação de serviços, e, de outro lado, diz o profissional ter a paciente adulterado a prótese - Em
razão do indeferimento da realização da prova pericial, no curso do processo, e insistindo a parte
pela realização da mesma, possível a determinação da sua realização, em primeiro grau, na
forma do artigo 938, §§1o e 2o, do CPC, cujo ônus é do requerido, dispensando, assim, a decretação
de nulidade do feito, para posterior retomada do julgamento do recurso de apelação, imprimindo
celeridade na resolução de mérito, com preservação da ampla defesa e devido processo legal.
Conversão do julgamento em diligência, para realização de prova técnica em primeiro grau.
(Apelação no 1000546-96.2017.8.26.0081, julgado pela 6a Câmara de Direito Privado do TJSP em
18/05/2020, Rel. Des. Costa Netto; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121514-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9541
5
conforme rol do artigo 1.0152, do CPC, cuja hipótese de indeferimento de
produção de prova não o compõe. Daí que se reiteram os fundamentos
da decisão agravada:
“(...) Incabível o presente recurso, pois, a despeito das alegações
recursais, verifica-se a irrecorribilidade das referidas decisões
interlocutórias, que só tratam de indeferimento de produção de
prova, estando fora do rol do artigo 1.015, do CPC, aliás, tal como já
se decidiu em desfavor da parte adversa, em anterior recurso de
agravo interposto contra decisão que também indeferiu pedido da
mesma natureza.

A lei processual vigente, por opção do legislador, restringiu as
hipóteses de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias,
conforme rol do artigo 1.015, do qual não consta a hipótese
presente; e embora, recentemente, tenha o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de precedente qualificado, definido tese para
flexibilizar a regra, no presente caso, não há nenhum motivo
arrolado que se cogitasse de mitigação da norma restritiva, já que
nenhuma dificuldade há para realização futura da prova, se o
caso; por fim, eventual partilha não altera tal regra, - porque, aqui,
não se trata de inventário -, ressaltando que sequer existe tal
pedido, considerando emenda da petição inicial, ofertada pelos
agravantes, e homologada a desistência pelo juízo.
2 “Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da
alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da
personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento
ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII -
(VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121514-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9541
6

Por tudo, é caso de aplicação da regra geral3, a obstar o
processamento deste agravo de instrumento. (...)” vide fls. 142.

Por último, ressalte-se que nem mesmo o fato tempo deve ser
considerando, para flexibilizar a regra geral, quer porque, mesmo sem ela,
a sentença poderá ser favorável aos autores, - e, no caso da legitimação
do Ministério Público, a atender os interesses da coautora -, quer porque
poderá ser realizada adiante, entendimento que já era adotado para
obstar o processamento de agravo de instrumento sob a égide do
CPC/734, que em muito se assemelha ao entendimento da teoria da
taxatividade mitigada, devendo, assim, ser observada a técnica do artigo
1.009,
§1o,
do
3 Agravo interno Decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento
A decisão recorrida que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos e demais
entidades não está no rol do artigo 1.015 do CPC Precedentes Não aplicação, por ora, da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no
2243733-08.2017.8.26.0000/50000, julgado pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP
em 23/03/2018, Relator Desembargador Maurício Pessoa; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121514-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9541
7
CPC4.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator
4 “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se
a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões. (...)”.